Tribunal: TJPA
Processo: 0814561-92.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814561-92.2024.8.14.0000

PACIENTE: ENOQUE BANDEIRA DA SILVA FILHO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE PACAJA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. AMEAÇAS À TESTEMUNHA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. SUPERAÇÃO PELA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SÚMULAS Nº 2/TJPA E 21/STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de acusado de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e II, CP), visando à revogação da prisão preventiva em razão de alegada ausência de fundamentação idônea e excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central é a necessidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, proteção de testemunhas e a superação de eventual constrangimento ilegal pela pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que manteve a prisão cautelar apresenta fundamentação idônea, ancorada no alto risco à ordem pública e na periculosidade do acusado, evidenciadas pelo
modus operandi
e pelas ameaças à única testemunha ocular e sua família.

4. O excesso de prazo para a formação da culpa resta superado com a prolação da sentença de pronúncia, em conformidade com as Súmulas nº 2/TJPA e 21/STJ.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente são insuficientes para afastar a custódia cautelar, diante da gravidade concreta dos atos e da persistência dos motivos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, nesta, denegada.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva de acusado de homicídio qualificado justifica-se pela gravidade concreta do crime e pelas ameaças às testemunhas. 2. A sentença de pronúncia supera eventual alegação de excesso de prazo na formação da culpa."

"Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, §2º, incisos I e II; Código de Processo Penal, art. 312."

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer em parte
a ação mandamental e, nesta, em denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ENOQUE BANDEIRA DA SILVA FILHO,
em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, proferido no bojo do Processo de origem APOrd n.º 0802093-76.2023.8.14.0115.

Consta da impetração que o paciente foi denunciado como incurso no tipo penal do art. 121, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, sendo sua custódia preventiva decretada em 22/08/2023.

Sustenta ter sido realizada Audiência de Instrução e Julgamento em 14/05/2024, com conseguinte sentença de pronúncia em 23/05/2024, oportunidade na qual o encarceramento do coacto fora mantido.

Alega, entretanto, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do paciente, de vez que não representa qualquer perigo ao processo, à sociedade ou às testemunhas, pelo que cabíveis, na hipótese, medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, da Lei Adjetiva Penal.

Argumenta, outrossim, constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado, em decorrência do excesso de prazo na formação da sua culpa, na medida em que segregado de sua liberdade há mais de 09 (nove) meses, sem que a defesa tenha contribuído de qualquer forma para a delonga da marcha processual.

Aduz, ademais, que o réu dispõe de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, como primariedade, trabalho lícito, residência fixa, e bons antecedentes.

Assim, pugna pela concessão liminar do
mandamus
, para expedição do competente Alvará de Soltura em favor do ergastulado. Ao final, seja a ordem concedida em definitivo.

Clama pelo direito de sustentar oralmente as razões da impetração.

Liminar indeferida em decisão à ID 21885921, pelo Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

Prestadas informações pelo Juízo inquinado coator, assim esclareceu (ID 21946916):

1.Trata-se de AÇÃO PENAL em trâmite regular nesta Comarca, na qual o Ministério Público Estadual denunciou ENOQUE BANDEIRA DA SILVA FILHO, imputando-lhe a prática, em tese, do delito previsto no Artigo 121, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

2. De acordo com os autos, no dia 01/02/202, por volta das 21h00, neste município, EDIVAN ABREU MOTA foi vítima de homicídio com autoria atribuída aos denunciados MARCOS TRINDADE COSTA e ENOQUE BANDEIRA DA SILVA FILHO pelos seguintes motivos: que no referido dia, a vítima e sua esposa voltavam de carro, para casa, momento que foram abordados por dois indivíduos, que estavam em uma caminhonete; que um dos indivíduos era MARCOS TRINDADE COSTA, o qual disse que queria conversar com a vítima sobre a “situação do ENOQUE”; que a vítima teria dito para resolver essa situação no dia posterior, momento em que Marcos ficou em silêncio por alguns instantes e, em seguida, efetuou disparos contra EDIVAN.

3. Consta ainda da basilar acusatória que a esposa da vítima, sra. MILENA LIMA SANTOS, saiu imediatamente em busca de ajuda dos vizinhos; ademais, segundo a testemunha RAIMUNDO COELHO SANTOS, genitor de MILENA, os fatos ocorridos estão relacionados à venda de uma propriedade pertencente à GEYSSIANE, irmã da vítima, e que a desavença ocorreu devido a divisão de comissão que o denunciado MARCOS receberia pela venda do imóvel; consta ainda que a referida testemunha – RAIMUNDO COELHO SANTOS – teria informado que MARCOS possui um irmão chamado Enoque, suposto mandante do crime.

4. Além disso, consta na denúncia que a genitora de MILENA informou ter sido ameaçada, mediante arma de fogo, pelo réu MARCOS, que invadiu sua casa em busca da testemunha MILENA, armado.

5. Em Relatório de Investigação, encaminhado pela Autoridade Policial (ID. 102968605), foi constatado desentendimento entre o paciente e a vítima EDIVAN em decorrência de conflitos agrários. Além disso, cf. o referido relatório (ID. 1029686050. pág. 03), a Autoridade Policial verifica que ENOQUE utiliza-se do nome do seu irmão MARCOS de forma a querer amedrontar a vítima.

6.
A denúncia foi recebida aos 22/08/2023 (ID. 99212822). No mesmo ato, decretou-se a prisão preventiva dos denunciados, para conveniência da instrução criminal, já que, em liberdade, os acusados estavam perseguindo e ameaçando a única testemunha ocular, bem como sua família.

(...)

11. Este juízo manteve o decreto prisional do paciente (ID. 108275762), pelas mesmas razões da decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados.

(...)

16. Este juízo novamente manteve o decreto prisional do paciente, pelos fundamentos outrora enunciados (ID. 112337709), destacando-se que não há excesso de prazo na instrução do processo.

17. Em audiência gravada por meio audiovisual (ID. 115614725), ouviu-se as testemunhas e realizou-se o interrogatório dos acusados. (...)

18. Sentença de pronúncia proferida aos 23/05/2024 (ID. 115955601)

19. A defesa dos acusados interpôs Recurso em Sentido Estrito, aos 03/06/2024 (ID. 116801848), cuja tempestividade foi atestada em Certidão de ID. 116850500.
As razões do referido recurso, todavia, só foram apresentadas aos 30/07/2024
(ID. 121699291).

20. O MP apresentou contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito, aos 19/08/2024 (ID. 123404092).

21.
Em decisão proferida aos 20/08/2024 (ID. 123483793), este juízo recebeu o recurso interposto pela defesa dos denunciados e manteve a decisão de pronúncia de ID. 115955601, pelos seus próprios fundamentos, determinando, na ocasião, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.”
(grifei)

Nesta instância superior, o C
ustos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Reside o argumento motivador do presente
mandamus
no suposto constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente sob a tese de que
o

decreto segregacionista carece de fundamentação idônea,
apta a justificar a necessidade da medida extrema, pois calcada em argumentos genéricos, e em conceitos jurídicos indeterminados e abstratos, dispondo o acusado de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Da análise minuciosa do
decisum
, no entanto, verifica-se que a pretensão do impetrante
não prospera.

No caso em questão, o Juízo singular, mais próximo da causa e quem melhor pode avaliar a necessidade da constrição, em
decisum
pronunciativo datado de
23/05/2024,
manteve a custódia cautelar do coacto, como supedâneo nos seguintes argumentos:

"DA PRISÃO PREVENTIVA

Compulsando os autos, entendo pela manutenção da prisão provisória dos acusados ENOQUE BANDEIRA DA SILVA FILHO e MARCOS TRINDADE COSTA.

Inicialmente, quanto ao suscitado pela defesa em relação à suposta ausência de risco à instrução processual, vez que já finalizada, verifico que tal pleito não merece acolhimento. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, de modo que a
prisão deve ser mantida precipuamente pelo risco concreto à segurança e integridade física e psicológica das testemunhas, as quais precisaram abandonar seus imóveis no município de Pacajá e, atualmente, vivem temerosas por suas vidas.

O artigo 312 do Código de Processo Penal aponta os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso dos autos, resta claro que a ordem pública e a conveniência da instrução criminal devem ser asseguradas com a manutenção do decreto de preventiva dos acusados.

A gravidade em concreto do delito, segundo jurisprudência do STJ, pode ser levada em consideração para o decreto de prisão preventiva como garantia da ordem pública, como no caso dos autos.
A forma e execução do crime provocaram grande repercussão e clamor público, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, mormente em casos de crime hediondo, que provocam perturbação da paz social.

Consta ainda que a testemunha ocular MILENA LIMA SANTOS e sua família estavam sendo alvos de ameaças pelo acusado MARCOS TRINDADE COSTA, que – em companhia de outro homem, ambos armados – foram à casa da genitora de MILENA, em busca da testemunha e de seu genitor. A partir dessas circunstâncias, verifica-se a
alta periculosidade dos acusados, principalmente quando se analisa o “modus operandi” da suposta ação delituosa e da intimidação de testemunhas e familiares da vítima.

Ademais, frise-se que o acusado MARCOS TRINDADE COSTA se encontra foragido até a presente data, o que evidencia a necessidade de sua prisão como garantia de aplicação da lei penal.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e mantenho a prisão dos acusados ENOQUE BANDEIRA DA SILVA FILHO e MARCOS TRINDADE COSTA, remanescendo concretamente os motivos que ensejaram a respectiva decretação, cf. decisões de ID. 99212822, 108275762, 110066962 e 112337709.”
(grifei)

A que se nota, a decisão supramencionada fundamenta-se na manutenção da prisão preventiva do paciente e do coautor, com base na persistência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ancora-se na gravidade concreta do delito, no risco à ordem pública, e na conveniência da instrução criminal.

Salienta o Juízo a repercussão social e o clamor público gerados pela prática do crime, características que justificam a prisão preventiva como uma medida de garantia da ordem pública, notadamente, diante do
modus operandi
da ação, atinente à prática de homicídio qualificado, envolvendo conflito derivado de disputa por comissão de venda de propriedade pertencente à irmão da vítima.

Outro ponto crucial levantado na decisão é o risco à instrução criminal, mesmo que esta esteja formalmente finalizada. Apesar dos argumentos da defesa quanto à ausência de risco à instrução processual, o juízo entendeu que subsiste o perigo de interferência no andamento do processo, considerando-se as ameaças feitas pelo corréu a uma testemunha ocular, Milena Lima Santos, e a seus familiares.

Dessarte, o comportamento intimidatório dos acusados, que inclui visitas armadas à residência dos familiares da testemunha, caracteriza uma tentativa de influenciar o depoimento e demonstra uma alta periculosidade, evidenciando a necessidade de manutenção da custódia preventiva.

Nessa conjuntura, os fundamentos apresentados pelo magistrado mostram uma análise detalhada dos requisitos do artigo 312 do CPP. A decisão destaca que a prisão preventiva não se limita a um julgamento definitivo, mas constitui uma medida cautelar que visa resguardar o processo penal contra riscos evidentes à ordem pública, à integridade de testemunhas e à efetivação da justiça. Os elementos de ameaça direta à testemunha e à sua família, dentre os quais, alguns, inclusive, foram obrigados a mudar de residência em face das ameaças, consolidam o entendimento de que há riscos concretos que justificam a privação cautelar de liberdade, em consonância com a jurisprudência e a normativa vigente.

Nessa linha de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA HOMICÍDIO AMEAÇAS A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

A prisão foi decretada na origem para garantir a ordem pública e a instrução criminal, com base em indícios de ameaça a testemunhas e risco de reiteração delitiva.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento sedimentado de que constitui fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva o fato de o réu ameaçar testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo.

3. A via estreita do habeas corpus é inadequada para reavaliar premissas fáticas estabelecidas na origem.

4. A suposta ausência de contemporaneidade não foi analisada pela Corte de origem. Portanto, seu exame inicial não deve ser realizado pelo STJ, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no RHC n. 195.206/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.)”

De outra banda, é sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,

que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à conversão da prisão preventiva em
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP),
verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

Persiste o remédio heroico na alegativa de
constrangimento ilegal por excesso de prazo
na formação da culpa do paciente, vez que transcorridos 09 (nove) meses de sua prisão, sem que a defesa tenha contribuído de qualquer forma para a delonga da marcha processual.

Entretanto, há que se observar,
in casu
, que a
alegação resta superada
diante da prolação de sentença de pronúncia em
23/05/2024
.

In casu
, não há dúvida fazer-se incidir, a súmula 02 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a sobrevinda decisão de pronúncia, pelo que não se pode cogitar a concessão da ordem por excesso de prazo.

Nesse sentido:

TJPA - SÚMULA Nº 02: Não há constrangimento ilegal, por excesso de Prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada.

STJ – SÚMULA N.º 21: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Urge destacar que, da pronúncia, a defesa interpôs Recurso Penal Em Sentido Estrito em 03/06/2024. No entanto, as razões de sua insurgência foram apresentadas somente em 30/07/2024, suficiente a denotar sua contribuição ao retardo da marcha processual.

Em última atualização, informa o Juízo que, após contrarrazões, o recurso foi recebido em 20/08/2024 e mantida a sentença de pronúncia, com determinação de remessa a esta Instância Superior. O feito foi distribuído a esta relatora, sendo o determinado o retorno à Comarca de origem para o cumprimento de diligências.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada, e nesta,
a denego,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/11/2024